Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721848-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCY GUIMARAES TEIXEIRA APELADO: CLARO S.A., TELEFONICA BRASIL S.A., TIM S/A D E C I S Ã O Apelação Cível - Intimação para Recolhimento do Preparo em Dobro - Não Cumprimento - Não Conhecimento do Recurso FRANCY GUIMARÃES TEIXEIRA interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para: a) manter a sua linha telefônica; b) cancelar qualquer portabilidade indevida e c) condenar solidariamente as rés (CLARO S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A. e TIM S/A), ora apeladas, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em sede recursal, a apelante requer a majoração dos danos morais e honorários advocatícios. Apesar de informada a sua juntada na peça recursal, ausente o preparo, bem como o pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso. Desse modo, a apelante foi intimada ao ID 53845906 para promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Conforme certificado ao ID 54243966, transcorreu in albis o prazo para a apelante cumprir a determinação. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do inciso I do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo princípio da primazia da resolução de mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do art. 1.007, § 4o, que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, ou cumprida parcialmente, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação do § 5o do mesmo dispositivo supramencionado: É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal recolhido em dobro, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator